Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA. DEMONSTRAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. ART. 1o-F DA LEI 9494/97. APLICAÇÃO.

1. A solicitação de serviços por ente componente da estrutura administrativa do Distrito Federal, a emissão de nota de empenho e a comprovação da prestação de serviços de iluminação pública por perito judicial são motivos suficientes para julgar procedente a pretensão de cobrança contra o ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Em sede de repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial, mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda. No tocante aos juros de mora, foi entendido pela constitucionalidade do dispositivo que determina a incidência dos índices de remuneração da caderneta de poupança.

3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR (Tema 905), estabeleceu a aplicação do art. 1o-F da Lei 9494/97 referente aos juros de mora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.